Tribunal: STF
Processo: RE 79607
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
MULTA FISCAL. O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL NÃO ABOLIU SUA DISTINÇÃO
ENTRE MORATORIA E PUNITIVA COM OS EFEITOS PREVISTOS NA SÚMULA NS.
191 E 192. II. SENDO MORATORIA, A QUE SE REFERE O EXECUTIVO, E
EXIGIVEL DO CONTRIBUINTE FALIDO, NOS TERMOS DAQUELE VERBETE (LEI DE
FALÊNCIAS, ART. 23, PARAGRAFO ÚNICO, III), III. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.